Tribunal: TJDFT
Processo: 0714937-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS EM ELEVADOR. AUSÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
1. A responsabilização civil de concessionárias de serviços de fornecimento de energia elétrica por danos causados a equipamentos se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
2. Entretanto, os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, a prova do dano e do nexo de causalidade.
3. Não se desincumbindo a parte autora de comprovar a existência de nexo de causalidade, em específico, para tais casos, eventuais distúrbios ou interrupções no serviço, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao apelo.